Tribunal: TJSP
Processo: 1506781-34.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Condenação – Recurso defensivo – Legalidade da apreensão de drogas e da extração de dados de aparelhos celulares já ratificada por esta c. Câmara – Denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP - Cerceamento de defesa inocorrente – Preliminares afastadas – Autoria e materialidade bem demonstradas – Firmes depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Condenação – Recurso defensivo – Legalidade da apreensão de drogas e da extração de dados de aparelhos celulares já ratificada por esta c. Câmara – Denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP - Cerceamento de defesa inocorrente – Preliminares afastadas – Autoria e materialidade bem demonstradas – Firmes depoimentos dos policiais civis responsáveis pela análise dos dados de aparelhos celulares – Diálogos que evidenciam a posição de ascensão do Apelante na organização criminosa, assim como controle sobre a aquisição das drogas apreendidas – Unidade de desígnios, divisão de tarefas e estabilidade demonstrados – Condenação de rigor – Pena-base elevada pela exacerbada quantidade de drogas apreendidas e pelos maus antecedentes – Agravamento pela posição de liderança na organização criminosa – Causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 inaplicável, diante das provas de associação para o tráfico e de dedicação à atividade ilícita – Regime inicial fechado de rigor – Impossibilidade da substituição – Recurso defensivo desprovido.